Tribunal: TJDFT
Processo: 0754807-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ADENOIDECTOMIA. CRIANÇA. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de pedido cominatório de urgência formulado contra o Distrito Federal para a realização procedimento cirúrgico de adenoidectomia em criança de 5 (cinco) anos de idade.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o "direito à saúde" como direito social, tratando de afirmá-lo como um "direito fundamental". 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. Para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários ao pretendido atendimento. 2.3. As limitações existentes à prestação de serviços de saúde pelo ente público devem ficar devidamente comprovadas para ensejar a negativa de solicitação pleiteada na via judicial.
3. No caso ora em análise o Distrito Federal não demonstrou a existência de impedimentos financeiros ou administrativos para a realização do procedimento cirúrgico indicado ao autor. 3.1. A cirurgia foi solicitada aos 12 de setembro de 2023, após o diagnóstico inicial de “doença crônica das amigdalas e das adenoides”. 3.2. A mencionada solicitação ainda indicou risco “amarelo – urgência”, circunstância que, embora não demonstre a imediata necessidade de realização do procedimento multicitado, aponta para a ocorrência de prejuízos diários relacionados à demora de sua efetivação, como cefaleia e “problemas escolares”, de acordo com o relatório médico. 3.3. Presentes os requisitos da verissimilhança dos fatos alegados pela parte e, uma vez demonstrada a urgência da medida, a tutela antecipada postulada deve ser deferida (art. 294, parágrafo único, segunda figura, em composição com o art. 300, ambos do CPC).
4. Recurso conhecido e provido.